Tribunal: TJDFT
Processo: 0727539-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0727539-59.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: CRISTIANE DE FATIMA GOMES ALVES AGRAVADO: JOSE ADILSON BARBOZA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Cristiane de Fátima Gomes Alves contra o v. Acórdão Id. 41988452, que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela ora Embargante, cuja ementa a seguir transcrevo: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO PELO SISTEMA SISBAJUD. PENHORA DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA CORRENTE. IMPENHORABILIDADE NÃO COMPROVADA. 1. Nos termos do artigo 854, § 3o, do CPC, é ônus do devedor demonstrar que a quantia bloqueada/penhorada corresponde às hipóteses de impenhorabilidade prescritas no artigo 833 do Código de Processo Civil. 2. Não comprovado nos autos a impenhorabilidade da verba penhorada/bloqueada, deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de liberação. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime”. Em suas razões (Id. 42903693), defende a Embargante o cabimento dos embargos declaratórios para fins de prequestionamento. Destaca a necessidade de a matéria discutida nos autos ser prequestionada, sob o argumento de que o Juízo de primeiro grau violou os artigos 805 e 833 do CPC, além do artigo 5o, XXXV, da CF. Argumenta que, embora tenha comprovado que os valores penhorados não lhe pertenciam, o Agravo de Instrumento não foi provido. Requer que sejam os presentes Embargos de Declaração conhecidos e providos para fins de prequestionamento. É o relatório. Decido. Verificando os pressupostos de admissibilidade, constato que os presentes embargos declaratórios não merecem ser conhecidos, em razão de irregularidade formal. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração só podem ser opostos ante a ocorrência de omissão, contradição, erro material e/ou obscuridade no julgado. No caso, a Embargante não aponta em suas razões recursais a existência no v. Acórdão embargado dos vícios que autorizam a oposição dos embargos de declaração – omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Com efeito, da leitura das razões recursais Id. 42903693, denota-se que a Embargante, insatisfeita com a solução dada ao conflito, pretende tão somente prequestionar a matéria para fins de interposição dos recursos especial e extraordinário. De fato, ao assentar sua irresignação com o resultado do julgamento proferido por esta egrégia 3a Turma Cível, a Embargante limita-se a afirmar que, embora tenha comprovado que os valores penhorados não lhe pertenciam, o seu recurso não foi provido, sem, no entanto, apontar omissão, contradição, obscuridade ou erro material que justifique a oposição do presente recurso integrativo. Sucede, no entanto, que, por serem recurso de fundamentação vinculada, os embargos de declaração, ainda que tenham a finalidade de prequestionar a matéria, devem se subsumir a uma das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, sob pena de não serem conhecidos. Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “RECURSO FUNDADO NO CPC/73. TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FALTA DE INDICAÇÃO DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 535 DO CPC. IRREGULARIDADE FORMAL. NÃO CONHECIMENTO. 1. De acordo com a norma prevista no art. 535 do CPC, são cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição ou omissão da decisão recorrida. 2. Todavia, no caso, a parte embargante limitou-se a externar sua irresignação com o que restou decidido, sem fazer referência a quaisquer dos vícios ensejadores dos embargos de declaração, em flagrante desobediência ao que preceituado no art. 536 do CPC ("Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz ou relator, com indicação do ponto obscuro, contraditório ou omisso, não estando sujeitos a preparo"), o que acarreta o não-conhecimento do recurso. 3. Embargos de declaração não conhecidos.” (EDcl no AgRg no AREsp 783.859/RJ, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 26/04/2016, DJe 16/05/2016) “PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE DE RECEBIMENTO COMO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FALTA DE INDICAÇÃO DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 535 DO CPC. 1. Nos termos da consolidada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, revela-se manifestamente incabível a interposição de pedido de reconsideração contra decisão colegiada, ante a ausência de previsão legal e regimental. 2. O princípio da fungibilidade recursal não tem aplicação quando verificado erro grosseiro, como na hipótese de pedido de reconsideração formulado diante de decisão colegiada proferida em sede de agravo regimental. 3. Da mesma forma, inaplicável o referido princípio para fins de recebimento do pedido como embargos de declaração se o requerente não indicar a existência dos vícios elencados no art. 535 do CPC no decisório impugnado. 4. Pedido de reconsideração não conhecido.” (RCD no AgRg no AREsp 739.508/SE, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 01/02/2016) Esse também é o entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE POR DECISÃO MONOCRÁTICA. IRREGULARIDADE FORMAL. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ESTATUTO PROCESSUAL. CLARA INTENÇÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA. NÃO CONHECIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, somente sendo possível sua oposição, contra qualquer decisão judicial, para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material eventualmente verificado no decisum (art. 1.022 do CPC). 2. Ausentes os pressupostos para a cognição dos embargos de declaração, porquanto opostos apenas para fins de prequestionamento, sem demonstração ou mesmo indicação, nas razões recursais, de algum dos vícios de omissão/contradição/obscuridade ou erro material no acórdão atacado, viabilizadores do cabimento do recurso, cabível a prolação de decisão unipessoal de não conhecimento do recurso, nos termos previstos no art. 932, III, do CPC. Manutenção da inadmissibilidade dos embargos de declaração, em razão da ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC. 3. Agravo interno conhecido e desprovido”. (Acórdão 1636390, 07009674620218070018, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 3/11/2022, publicado no DJE: 5/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS. INEXISTÊNCIA. ART. 1.022 DO CPC. PREQUESTIONAMENTO. I - O acórdão não contém nenhum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, e os embargos de declaração não se prestam para o reexame de matéria julgada. II - Para fins de prequestionamento, basta que a matéria seja efetivamente examinada no Tribunal de origem, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, art. 1.025 do CPC. III - Embargos de declaração desprovidos”. (Acórdão 1647365, 07198878820228070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 30/11/2022, publicado no PJe: 16/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE VÍCIOS. PREQUESTIONAMENTO. IRREGULARIDADE FORMAL. 1 - Os Embargos de Declaração possuem fundamentação vinculada, nos termos do art. 535 do CPC, e, portanto, somente podem ser manejados com a indicação dos vícios que autorizam a sua interposição (omissão, contradição e obscuridade). Assim, não são passíveis de conhecimento os Embargos em que as razões recursais resumem-se a reprisar os argumentos apresentados na Apelação. 2 - Os Embargos de Declaração, ainda que para a finalidade de prequestionar a matéria, devem subsumir-se a quaisquer das hipóteses previstas no artigo 535 do CPC, não se prestando, assim, a reagitar os argumentos trazidos à baila pelas razões recursais ou inverter resultado do julgamento, já que restritos a sanar os vícios elencados no dispositivo referido. Embargos de Declaração não conhecidos.” (Acórdão n.724584, 20120310132888APC, Relator: ANGELO CANDUCCI PASSARELI, Revisor: JOÃO EGMONT, 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 16/10/2013, publicado no DJE: 23/10/2013. Pág.: 133) Ante o exposto, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO dos Embargos de Declaração, ante sua manifesta inadmissibilidade. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 13 de março de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora